Tribunal: TJDFT
Processo: 0743231-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743231-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENISE DA SILVA MARIANO BORGES, ANDERSON PINHEIRO DA COSTA, PAULO CEZAR GARCIA, GERSON GOMES NOVO AGRAVADO: CONDOMINIO ESPACO VEREDAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA E OUTROS, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0717624-86.2023.8.07.0020), em que contende com CONDOMINIO ESPACO VEREDAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 173536930): “Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se declaratória de nulidade de assembleia condominial realizada no dia 23/05/2023 c/c consignação em pagamento e repetição de indébito, por meio da qual os autores impugnam a “modificação dos critérios para fixação de valores da taxa condominial utilizada desde o ano de 2015, onde se convencionou que a cobrança era por unidade do edifício e, em 2023, passou a ser cobrada considerando a fração ideal.” Alegam a nulidade da assembleia na qual foi fixado um novo critério de cálculo da taxa de condomínio, tem em vista a inobservância do quórum previsto na cláusula 32a da convenção de condomínio. Pretendem os autores consignar em juízo o valor mensal das taxas de condomínio, majoradas após a decisão tomada na referida assembleia. Ao final, pleiteiam a concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial da taxa mensal de condomínio.” Em sede de emenda à inicial (ID 172195273), esclareceram que, embora a convenção do condomínio estabeleça a fixação da taxa de condomínio em conformidade à fração ideal da unidade imobiliária, em 2015, os condôminos decidiram, em assembleia, que a cobrança seria feita de forma igualitária, de modo que não poderia o condomínio demandado, após mais de oito anos, alterar novamente o critério estabelecido, sem observância de um quórum especial. É o relato necessário. Decido. Verifico que a parte autora não atendeu, a contento, à determinação de emenda à inicial; contudo, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional e evitar prejuízos, passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois inexiste, no caso, o interesse processual quanto ao processamento da consignação em pagamento. Isso porque o pretendido pagamento integral do valor das parcelas mensais cobradas pelo condomínio pode ser feito diretamente ao credor, sem necessidade de intervenção do juízo. Ademais, conforme já decidido pelo e. TJDFT, o pedido “de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor” diretamente ao credor “é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento”. (Acórdão 1622580, 07241489620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 21/10/2022). Destaco que, embora tenha pleiteado o depósito judicial do valor integral das parcelas mensais do condomínio, a parte autora não informou a existência de nenhum óbice para a realização do pagamento regular, na via administrativa, mesmo porque pretende consignar a integralidade do valor da taxa mensal cobrada pelo condomínio, e não apenas a parcela controvertida. Ademais, o depósito mensal de valores, por cada um dos requerentes, certamente ocasionaria tumulto processual e sobrecarga desnecessária das tarefas de expedição de alvarás de levantamento, o que não se justifica no caso em análise. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, o condomínio demandado deverá restituir o valor correspondente à parcela controvertida da obrigação, com incidência de atualização monetária e juros moratórios. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) cumprir integralmente a determinação contida na alínea “b” da decisão precedente, devendo especificar, no tópico referente aos pedidos, o valor da restituição pretendida e apresentar a respectiva planilha; b) corrigir o aparente erro material na petição de emenda à inicial (ID 172195273, página 14, alínea “c” dos pedidos), referente à data da assembleia cuja anulação se requer (dia 11/05//2023 ou 23/05/2023?); c) corrigir ou excluir o novo pleito incluído na petição de emenda (ID 172195273, página 14, alínea “d” dos pedidos), referente à pretendida anulação de “todas as outras Assembleias que incorrem no vício estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/05/2023”, por se tratar de pleito absolutamente incerto e indeterminado; d) diante do indeferimento da tutela referente ao pedido consignatório, a nova petição de emenda deverá se restringir ao pedido anulatório da assembleia. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial íntegra, com todas as modificações supramencionadas, no prazo de 10 dias, pena de indeferimento da inicial. Intime-se". Os agravantes afirmam que poderiam fazer o pagamento de R$ 953,18, valor que entendem ser devido, caso pago até o vencimento e que era pago antes da assembleia que se pretende anular se o condomínio enviou boletos com o valor de R$ 1.682,89, valor que os autores entendem ser indevido. Aduzem que, como podem fazer o pagamento somente do valor incontroverso, se pela própria forma de cobrança, o agravado não oportuniza essa opção?. Alegam que depositaram o valor integralmente cobrado no boleto até como forma de demonstrar total boa fé. Assim, requer seja concedida a Tutela Provisória de Urgência inaudita altera pars para que seja autorizada a consignação em pagamento pleiteada. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o preparo foi devidamente recolhido (ID 52204511). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial realizada no dia 23/05/2023 c/c consignação em pagamento e repetição de indébito, por meio da qual os autores impugnam a “modificação dos critérios para fixação de valores da taxa condominial utilizada desde o ano de 2015, onde se convencionou que a cobrança era por unidade do edifício e, em 2023, passou a ser cobrada considerando a fração ideal. Alegam a nulidade da assembleia na qual foi fixado um novo critério de cálculo da taxa de condomínio, tendo em vista a inobservância do quórum previsto na cláusula 32a da convenção de condomínio. Pretendem os autores consignar em juízo o valor mensal das taxas de condomínio, majoradas após a decisão tomada na referida assembleia. As deliberações condominiais são realizadas em assembleia, a ser convocada pelo síndico, consoante artigo 1.348, inciso I, do Código Civil. Nos termos do artigo 1.350 do mesmo Código: “Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.” A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso, consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. (...)” Depreende-se da leitura do dispositivo supra e seguintes que os requisitos da consignação em pagamento são: a) vinculo obrigacional; b) impossibilidade de realização da prestação por culpa ou razão do credor e c) opção do devedor de realizar a prestação por via liberatória. Além disso, a consignação é possível quando: a) o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; b) o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos; c) o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; d) ocorrer dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento; e) pender litígio sobre o objeto do pagamento. Em face do considerável aumento da taxa condominial, matéria a ser dirimida após melhor incursão ao mérito, revela-se plausível a pretensão dos agravantes de liminarmente consignar em juízo as parcelas mensais a título de taxa de condomínio. Nesse sentido, segue a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ADICIONAL. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DAS PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE O SÍNDICO ANTERIOR E O ATUAL. 1. Evidenciado que o novo síndico do condomínio apresenta interpretação distinta da adotada pela antiga administração quanto à deliberação ocorrida em assembleia realizada aos 4/12/2012, importando em considerável aumento da taxa condominial, matéria a ser dirimida após melhor incursão ao mérito, revela-se plausível a pretensão da agravante de liminarmente consignar em juízo as parcelas mensais a título de taxa de condomínio. 2. Inquestionável o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os efeitos provenientes da mora. 3. Recurso provido”. (20150020243914AGI, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 29/1/2016) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para autorizar a consignação em pagamento do valor da taxa condominial. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2023 15:41:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador